Tribunal: TJES
Processo: 5006799-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006799-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GETHER GILSON AQUINO DRUMOND

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DAS NEVES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO EM TERRENO VIZINHO. DESLIZAMENTO DE TALUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTROVERTIDA. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A CAUSA DO DANO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. OBRA COMPLEXA E DE ALTO CUSTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido providenciasse, no prazo de 30 dias, a retirada de aterro e a construção de contenção com drenagem de águas pluviais, sob pena de multa diária. O agravante sustenta ausência de prova pericial que comprove a responsabilidade pelos danos e complexidade técnica que inviabiliza a imposição da obrigação naquele estágio processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para compelir o agravante à realização de obra de contenção; (ii) apurar se há elementos suficientes para atribuir, desde logo, responsabilidade civil ao agravante pelos danos decorrentes de deslizamento de talude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório técnico da Defesa Civil, elaborado após a decisão agravada, aponta que a instabilidade do solo e o deslizamento parcial do talude decorrem, em parte, do lançamento de efluentes da caixa de esgoto do imóvel da agravada e da ausência de sistema de drenagem pluvial no terreno desta, lançando dúvidas quanto à atribuição de responsabilidade exclusiva ao agravante.

4. A presença de elementos técnicos contraditórios e a alegação de que os danos possam ter origem diversa da atuação do agravante evidenciam a necessidade de instrução probatória, especialmente por meio de perícia técnica, para correta delimitação da responsabilidade civil.

5. A obra exigida – construção de muro de arrimo com drenagem – é complexa, de alto custo e demanda apuração técnica prévia quanto à sua necessidade, adequação e imputação da obrigação à parte correta, o que torna incabível a antecipação dos efeitos da tutela sem certeza mínima da responsabilidade do agravante.

6. A extinção anterior do processo no Juizado Especial Cível pela complexidade técnica reforça a inadequação da análise sumária para a imposição de medida tão gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para imposição de obrigação de fazer consistente em obra de contenção somente é admissível quando demonstrados, de forma inequívoca, a responsabilidade da parte e o perigo de dano irreparável, o que não ocorre quando há dúvidas relevantes quanto à causa do dano.

2. Havendo indicação técnica de que os danos podem decorrer de fatores atribuíveis à parte autora, impõe-se a necessidade de produção de prova pericial antes da imposição de medidas de alto custo à parte ré.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, e 995, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Gether Gilson Aquino Drumond contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria de Fátima Pereira das Neves, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o requerido providencie a retirada do aterro e realize a construção de contenção com drenagem de águas pluviais no local, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id. 13492540, o agravante sustenta em síntese que: a) não houve perícia nos autos que comprove conduta ilícita ou nexo causal entre sua atuação e os alegados danos; b) o laudo atual de vistoria da Defesa Civil indica que a instabilidade do solo e o risco de deslizamento decorrem de vazamentos do sistema de esgoto do imóvel da agravada; c) a responsabilização civil exige ato ilícito, dano e nexo causal, e a matéria técnica complexa demanda prova pericial; d) a construção de muro de arrimo é obra complexa e de alto custo, que não pode ser executada em prazo curto; e, e) a manutenção da tutela antecipada, sem a comprovação dos requisitos legais, representa grave risco de prejuízo.

Após a interposição, o recorrente aditou as razões recursais e pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (id. 14002873)

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 14512520)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15078382)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria de Fátima Pereira das Neves, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o requerido providencie a retirada do aterro e realize a construção de contenção com drenagem de águas pluviais no local, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) não houve perícia nos autos que comprove conduta ilícita ou nexo causal entre sua atuação e os alegados danos; b) o laudo atual de vistoria da Defesa Civil indica que a instabilidade do solo e o risco de deslizamento decorrem de vazamentos do sistema de esgoto do imóvel da agravada; c) a responsabilização civil exige ato ilícito, dano e nexo causal, e a matéria técnica complexa demanda prova pericial; d) a construção de muro de arrimo é obra complexa e de alto custo, que não pode ser executada em prazo curto; e, e) a manutenção da tutela antecipada, sem a comprovação dos requisitos legais, representa grave risco de prejuízo.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 14512520 invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

O relatório técnico de vistoria, protocolado sob o n. 250430WNGK, elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Cariacica em 05 de maio de 2025, ou seja, após a prolação da decisão recorrida (datada de 13 de dezembro de 2023 ), lança dúvidas sobre a responsabilidade exclusiva do recorrente pela realização das medidas determinadas.

O referido documento aponta a existência de uma caixa de esgoto proveniente do imóvel da agravada que está ativa e lançando efluentes diretamente no terreno do agravante, o que, somado às chuvas, provocou o deslizamento parcial do talude. Adicionalmente, o laudo indica a ausência de um sistema de drenagem no terreno nos fundos do imóvel da agravada, o que direciona as águas pluviais para o local do deslizamento.

Tais elementos sugerem que a causa dos danos pode não ser de responsabilidade exclusiva do agravante, o que afasta a probabilidade do direito invocado na inicial pela ora recorrida e impõe a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Soma-se a isso a evidente necessidade de prova pericial técnica para apurar a efetiva causa dos danos e a responsabilidade das partes, que foi corroborada pela própria extinção do processo anterior no Juizado Especial Cível, que reconheceu a complexidade da matéria.

Assim, verifica-se que a exigência imediata da execução de obra de contenção de alta complexidade e custo, sem a devida elucidação da causa e responsabilidade, é medida que não pode ser deferida sem a presença fortes elementos que corroborem a tese de responsabilidade do recorrente, haja vista o elevado custo estimado para a construção do muro de arrimo, que varia de R$ 181.500,00 a R$ 222.750,00, conforme orçamentos apresentados na inicial, valor que representa um prejuízo financeiro considerável caso a responsabilidade não seja atribuída ao agravante ao final do processo.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006799-04.2025.8.08.0000

RECORRENTE: GETHER GILSON AQUINO DRUMOND

RECORRIDA: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes Pares
,

Pedi Vista dos autos com o intuito de examinar as matérias alusivas ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GETHER GILSON AQUINO DRUMOND
contra a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,

com pedido de tutela de urgência
,

ajuizada pela Recorrida
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DAS NEVES
, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que o Requerido, ora Recorrente, providencie a retirada do aterro e realize a construção de contenção com drenagem de águas pluviais no local objeto dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Cumpre rememorar que o cerne da controvérsia reside na atribuição de responsabilidade pelo deslizamento de encosta e na consequente obrigação de realizar obras de contenção.

Na origem, a Autora, ora Recorrida, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DAS NEVES, ajuizou a demanda em epígrafe, narrando que o seu vizinho teria realizado obras - escavações - que culminaram em deslizamentos de terra, causando rachaduras e desnivelamento em sua Residência, o que, inclusive, teria sido constatado no
Relatório Técnico
nº 20211020174729
(Id. 13492556 - Págs. 18/20), emitido
pela
DEFESA CIVIL MUNICIPAL
, em data de 21/10/2021, no qual consta descrito a necessidade de construção de um muro de arrimo.

Postulou, assim, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, visando seja à Parte contrária imposta a obrigação de fazer, no sentido de proceder à imediata retirada de aterro e a subsequente execução de obra de contenção (muro de arrimo), com drenagem pluvial, o que restou deferido na origem, culminando na interposição do presente Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, no qual se busca sustentar que há evidências que atribui à Autora a responsabilidade pelo ocorrido, trazendo dúvidas sobre a alegação de responsabilidade exclusiva do Requerido/Recorrente.

O Eminente Relator, Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
,
conheceu e conferiu provimento ao Recurso
, deferindo efeito suspensivo ao Recurso, com fundamento na presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confirmando-o, nesta oportunidade, em que procede ao julgamento do mérito recursal.

Na espécie, como narrado alhures, a Decisão agravada atribuiu, em juízo de cognição sumária, a responsabilidade exclusiva ao Recorrente/Requerido pelo evento danoso objeto dos autos, impondo obrigação de fazer de elevada complexidade técnica e expressivo custo financeiro, sem que houvesse prévia produção de prova pericial judicial.

No entanto, o
Relatório Técnico
nº 20211020174729
(Id. 13492556 - Págs. 18/20),
indicado pela Autora/Recorrida e que subsidiou a Decisão objurgada, apenas identifica o ocorrido e relata a situação da moradia da Autora, pontuando a necessidade de construção de um muro de arrimo, sem, contudo, atribuir o motivo do deslizamento à uma ou outra Parte.

Em contraposição,
o
Relatório Técnico de Vistoria nº 250430WNGK
, elaborado pela mesma
DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em 05/05/2025, traz fatos novos e supervenientes à Decisão recorrida que alteram, substancialmente, o panorama fático narrado pela Autora, na medida em que relata:

a)

Lançamento de Efluentes:
O Laudo Técnico de Vistoria atual aponta que uma caixa de esgoto ativa, proveniente do imóvel da
Autora/Recorrida
, lança detritos diretamente no terreno do Requerido/Recorrente;

b) Falha de Drenagem:
Identificou-se a ausência de sistema de escoamento pluvial nos fundos do imóvel da
Autora/Recorrida
, o que direciona as águas das chuvas para o talude, potencializando o risco de deslizamento.

Com efeito, referida circunstância, ao menos em exame perfunctório, concorre para enfraquecer a probabilidade do direito invocado na origem, na medida em que afasta, neste momento processual, conclusão segura quanto à imputação unilateral de responsabilidade ao Recorrente pelo deslizamento de terras e danos causados no imóvel da Autora.

Como cediço, a tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, além de reversibilidade prática da medida quando se tratar de tutela antecipada, conforme §3º do referido Dispositivo.

No caso, a imposição imediata de obra estrutural de contenção, com custo estimado superior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), revela-se providência de difícil ou impossível reversão no plano fático, sobretudo diante da possibilidade concreta de, ao final da instrução, ser reconhecida responsabilidade concorrente ou exclusiva da Parte adversa.

O perigo de dano ao Recorrente, portanto, mostra-se evidente e qualificado, consistindo em prejuízo financeiro expressivo, decorrente de obrigação potencialmente indevida, enquanto o risco alegado pela Recorrida, embora relevante, não se apresenta, neste momento, como iminente a ponto de justificar antecipação satisfativa irreversível sem prévia dilação probatória.

Ademais, a própria existência de Processo anterior - que tramitou perante o Juizado Especial Cível - extinto em razão da complexidade da matéria, reforça a necessidade de instrução técnica adequada, sob o crivo do contraditório, como condição para definição segura das responsabilidades.

A meu sentir, a função social da propriedade, embora imponha deveres ao titular do direito real, não autoriza mitigação das garantias processuais nem legitima antecipação de efeitos definitivos em contexto de incerteza técnica relevante.

Nesse cenário, a suspensão dos efeitos da Decisão agravada preserva o equilíbrio processual, evita dano irreversível e assegura julgamento mais seguro após a produção das provas necessárias.

Isto posto, acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator, para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão objurgada, indeferindo a tutela de urgência, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR